Tribunal: STF
Processo: HC 55355
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-17
Data de publicação: 1977-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO - PRISÃO DO RÉU QUE
SE MANTEM POR FORÇA DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, CABENDO A INSTÂNCIA
ORDINARIA O EXAME ORIGINARIO QUANTO A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AO
PACIENTE DOS FAVORES DA LEI N 5.941/73.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.